Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-21.2024.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de cobrança c.c. reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Aplicação, por analogia, da Súmula 620 do STJ. Direito do autor à indenização correspondente aos danos efetivamente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação de cobrança c.c. reparação de danos materiais e morais fundada na recusa do pagamento da indenização prevista em contrato de proteção financeira. Vínculo associativo. Aplicação, por analogia, da Súmula 620 do STJ. Direito do autor à indenização correspondente aos danos efetivamente experimentados. Danos morais não evidenciados. Negativa à indenização que configurou exercício regular de direito, haja vista as especificidades do caso. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.